Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. CRECHE DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, deve ser afastada a causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e provido.